Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-67.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-67.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNO FRANCO SILVA - CPF: 066.487.023-62 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158105999, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 158105976, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 654,30 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A demandada, em sede de contestação (id. 158105984), anexou a
declaração de cessão de crédito
.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre o Banco cedente do crédito e o autor,
apresentando apenas telas sistêmicas (ids. 158105983 e 158105986), que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE
TELAS

SISTÊMICAS
. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
.

ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
19/11/2021 – id. 158105988
)
, já possuía outras
anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 28 de Março de 2023

Carta No
HA0323061280

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06648702362

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06648702362:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000173562 22/05/2017 21/06/2017 01/07/2017 23/05/2022 T 11.395,60

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000034525 10/05/2017 04/07/2017 14/07/2017 11/10/2018 502,44

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0215678398 26/03/2017 28/07/2017 07/08/2017 19/01/2022 194,82

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000100233359150030 10/08/2017 21/09/2017* 21/09/2017 10/08/2022 175,06

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000005054991 10/05/2017 24/10/2018 05/11/2018 10/04/2019 4.794,45

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5054991 10/05/2017 06/12/2021 16/12/2021 03/05/2022 654,30

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

T - Houve transferência entre códigos

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 28/03/2023 às 18:56:01

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 654,30 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023